Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-69.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato bancário – Autor que alega ter sido induzido em erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do autor -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato bancário – Autor que alega ter sido induzido em erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.